Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da embargante para arbitrar indenização por danos morais, sem, contudo, reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à majoração dos honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão do julgado nesses pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a reforma da sentença implica a inversão do ônus da sucumbência; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, implica a automática inversão do ônus da sucumbência, de modo que a parte vencida deve arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios.
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o tribunal mantém a condenação do réu e julga improcedente seu recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, considerando o trabalho adicional do advogado na instância recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração providos.
6. Tese de julgamento:
1. A reforma integral da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte vencida ao pagamento da totalidade das custas e honorários advocatícios. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal é cabível quando o recurso da parte vencida não é conhecido ou é integralmente desprovido.